Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVIDAMENTE INTIMADO PARA COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS QUEDOU-SE INERTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente, em face do não conhecimento do recurso inominado interposto por deserção (ID 462292684). Argumenta que faz jus ao reconhecimento do deferimento da gratuidade de justiça, posto que presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício. Defende a possibilidade de deferimento do pedido após o não conhecimento do recurso com a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência recursal. Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual ‘caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias’. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR.
III. Preconiza o art. 31 do RITR que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
IV. Observa-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado, a parte recorrente requereu a gratuidade de justiça, que fora impugnado pelos recorridos, e foram devidamente intimados para juntar aos autos as respectivas declarações de hipossuficiência, cópia dos extratos bancários ou declaração do imposto de renda, ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 44586833).
V. No entanto, apesar de devidamente intimados, a parte recorrente quedou-se inerte acarretando a deserção do recurso inominado (ID 45350505). Assim, deve ser mantido o não conhecimento do recurso, bem como o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da preclusão temporal. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1698634, 07302066720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.